Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhida a tese preliminar de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que todas as provas foram analisadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada por diversos meios de prova, de acordo com a Resolução CONTRAN no 432/2013.
3. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9503/97 é de perigo abstrato, não sendo exigido efetivo dano para a consumação da prática delitiva, nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.